Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. NULIDADE. FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO – FIDE/PRO-DF. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. DÉBITOS COM A FAZENDA DISTRITAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. DATA DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO. INVALIDADE DA CDA. DESPROVIMENTO.
1. A pretensão da autora/apelada surgiu somente em 2016, quando houve o indeferimento da liberação de parcelas do Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE PRO-DF II. A presente demanda foi ajuizada em 2019 e, portanto, antes de encerrado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto 20.910/32.
2. Nos termos do art. 6o, II, da Lei 3.196/03 e do art. 9o, II, do Decreto 28.852/08 (vigente à época dos fatos), os benefícios do Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRO-DF II somente se aplicam à pessoa jurídica ou à firma individual que não tenha débito inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal.
3. As referidas normas não possuem dispositivos que esclareçam se a comprovação da regularidade fiscal deve ter como referência o momento do requerimento ou se perdura até a data da decisão sobre a concessão do benefício. Contudo, como também não existe previsão de prazo para análise do requerimento pela administração, o correto e justo é ter como referência para a aferição da regularidade fiscal do contribuinte o momento do requerimento do benefício.
4. Tal conclusão não impede que a Fazenda Distrital fiscalize a manutenção das condições do benefício. Recorde-se que o FIDE é liberado por meio de parcelas. Dessa forma, é possível que o mutuário perca o benefício a partir do momento que for inscrito na dívida ativa do Distrito Federal.
5 .No caso, a regularidade fiscal da autora/apelada com a Fazenda Distrital no momento dos requerimentos dos financiamentos relativos aos meses de 2013 foi devidamente comprovada no laudo pericial complementar de esclarecimentos.
6. Irretocável, pois, a sentença que declarou a nulidade da decisão que indeferiu a liberação de parcelas do FIDE/PRO-DF, referentes ao exercício de 2013 e, em consequência, a CDA 0192243284.
7. O princípio da sucumbência é insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo, como nas hipóteses de extinção sem julgamento do mérito. Nessas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade.
8. No caso, houve decisão de mérito, o que, por si só, afasta a aplicação do princípio da causalidade. Portanto, deve a sentença também ser mantida nesse ponto.
9. Recurso conhecido e desprovido.